Tribunal: TJBA
Processo: 0000111-79.2001.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000111-79.2001.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARTA MARIA PEREIRA COSTA FONSECA

Advogado(s)
:
CARLA DANIELE COSTA FONSECA

APELADO: FUNDACAO FELICE ROSSO

Advogado(s)
:
DANIEL CARVALHO MONTEIRO DE ANDRADE, ANA LUIZA CRUZ LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ESTADO DE PERIGO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ERRO GROSSEIRO NA APRESENTAÇÃO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO EM RAZÃO DA REVELIA CONSIDERADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte Autora contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança, condenando a Recorrente ao pagamento de despesas médico-hospitalares decorrentes da internação de sua genitora. A obrigação foi assumida mediante assinatura de "Termo de Autorização e Responsabilidade". A Apelante busca a reforma da decisão, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a invalidade do negócio jurídico por vício de consentimento, na modalidade estado de perigo.

II. Questão em discussão

2. As questões a serem analisadas são: a) A ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide após a decretação da revelia da parte Ré, que apresentou peça de defesa nominada como "Exceção de Pré-Executividade" em vez de contestação; b) A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente análise da possibilidade de inversão do ônus da prova para impor à instituição hospitalar o dever de comprovar a ausência de onerosidade excessiva em sua cobrança; c) A configuração dos requisitos do estado de perigo, previsto no artigo 156 do Código Civil, como causa de anulação do termo de responsabilidade assinado pela Apelante.

III. Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre da revelia da parte Ré, que, devidamente citada, deixa de apresentar a contestação no prazo legal. A apresentação de peça processual inadequada e intempestiva não suspende o prazo para a defesa nem autoriza a reabertura da fase de instrução, operando-se a preclusão do direito de especificar e produzir provas.

4. Embora a relação jurídica entre a instituição hospitalar e o responsável pelo paciente seja de consumo, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática. Sua aplicação depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor. A alegação genérica de onerosidade excessiva, desacompanhada de qualquer indício probatório, não autoriza a inversão pretendida, mantendo-se a regra geral de distribuição do ônus probatório do artigo 373 do Código de Processo Civil.

5. A caracterização do estado de perigo exige a presença cumulativa de três requisitos: situação de perigo de grave dano a si ou a familiar, conhecimento do perigo pela outra parte e a assunção de obrigação
excessivamente onerosa
. A ausência deste último requisito, de natureza objetiva, impede o reconhecimento do vício de consentimento. Cabe à parte que alega o vício comprovar que os valores cobrados são desproporcionais e abusivos em relação aos praticados no mercado, ônus do qual a Apelante não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); Art. 156 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil); Arts. 85, 344, 355, I, 373, II, e 487, I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Embargos de Declaração 8058735-69.2023.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, Publicado em 26/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000111-79.2001.8.05.0051
, em que figuram como Apelante
MARTA MARIA PEREIRA COSTA FONSECA
e como Apelada
FUNDAÇÃO FELICE ROSSO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA